Tribunal: TJSP
Processo: 1003545-59.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, c.c. indenização por dano moral – Inclusão indevida em cadastro de inadimplentes – Cessão do crédito – Ação precedente declaratória de inexigibilidade do débito e indenização por dano moral, ajuizada pela autora contra o cedente – Encerramento de conta-corrente e saldo devedor acumulado em razão de tarifas bancárias

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, c.c. indenização por dano moral – Inclusão indevida em cadastro de inadimplentes – Cessão do crédito – Ação precedente declaratória de inexigibilidade do débito e indenização por dano moral, ajuizada pela autora contra o cedente – Encerramento de conta-corrente e saldo devedor acumulado em razão de tarifas bancárias declarado inexigível – Nova restrição ao crédito de iniciativa do cessionário – Sentença de parcial procedência da pretensão e recurso do corréu cessionário – Inexigibilidade da dívida incontroversa – Pseudo devedora que pode opor ao cessionário todas as exceções que tinha diante do cedente – Exegese do art. 294 do Código Civil – Incidência da teoria do risco profissional ou do empreendimento – Nexo de causalidade direto entre a inclusão providenciada pelo cessionário e o abalo à autora – Falta de prova de restrições preexistentes – Enunciado da Súmula n. 385 do Col. STJ afastado – Dano moral tipificado "ipso facto" – "Quantum" ao prudente arbítrio do juiz – Arbitramento de R$ 15.000,00 aos corréus, solidário, razoável e proporcional – Arbitramento aquém do pedido que não enseja decaimento à autora – Súmula n. 326 do Col. STJ – Honorários mantidos a fim de não ultrapassar o percentual máximo legal – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003545-59.2018.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que são apelantes
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
NÃO
PADRONIZADOS NPL 1, RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S/A e
BANCO BRADESCO S/A, é apelada CAROLINA GIACOMETTI PAVÃO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003545-59.2018.8.26.0510 - Voto n. 35.737
2
VOTO No: 35.737
APEL.No: 1003545-59.2018.8.26.0510
COMARCA: Rio Claro
APTE. : Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Não Padronizados NPL I
APDO. : Carolina Giacometti Pavão
INTERDO: Recovery do Brasil Consultoria S/A.
Banco Bradesco S/A.
Responsabilidade
civil

Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito, c.c. indenização por dano moral
Inclusão indevida em cadastro de inadimplentes Cessão do
crédito Ação precedente declaratória de inexigibilidade do
débito e indenização por dano moral, ajuizada pela autora
contra o cedente Encerramento de conta-corrente e saldo
devedor acumulado em razão de tarifas bancárias declarado
inexigível
Nova restrição ao crédito de iniciativa do
cessionário Sentença de parcial procedência da pretensão e
recurso do corréu cessionário – Inexigibilidade da dívida
incontroversa
Pseudo devedora que pode opor ao
cessionário todas as exceções que tinha diante do cedente
Exegese do art. 294 do Código Civil Incidência da teoria
do risco profissional ou do empreendimento Nexo de
causalidade direto entre a inclusão providenciada pelo
cessionário e o abalo à autora Falta de prova de restrições
preexistentes Enunciado da Súmula n. 385 do Col. STJ
afastado Dano moral tipificado “ipso facto” "Quantum"
ao prudente arbítrio do juiz Arbitramento de R$ 15.000,00
aos
corréus,
solidário,
razoável
e
proporcional

Arbitramento aquém do pedido que não enseja decaimento à
autora – Súmula n. 326 do Col. STJ Honorários mantidos
a fim de não ultrapassar o percentual máximo legal
Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 196/197, cujo
relatório
fica
incorporado,
julgou
improcedente
a
pretensão da autora em face de Recovery do Brasil
Consultoria
S/A.,
nos
autos
de
ação declaratória,
cumulada com indenização por danos morais, a cargo da
autora metade das custas e despesas processuais, os
honorários advocatícios aos patronos da corré fixados,
mediante
apreciação
equitativa,
em
R$
1.000,00,
ressalvada
a
gratuidade
processual,
e
parcialmente
procedente a pretensão em face de Banco Bradesco S/A. e
Fundo
de
Investimento
em
Direitos
Creditórios Não
Padronizados
NPL I, ao declarar a inexigibilidade do
débito pelo qual a autora foi desabonada como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003545-59.2018.8.26.0510 - Voto n. 35.737
3
inadimplente, confirmando tutela antecipada de exclusão e
condenando os vencidos, solidariamente, ao pagamento de
indenização de R$ 15.000,00 a título de dano moral,
atualizada na forma da Súmula n. 362 do Col. STJ e
acrescida de juros de mora, e, em proporção, nas custas e
despesas processuais restantes e honorários advocatícios
de 20% sobre a condenação.
Inconformado,
o
corréu
Fundo
de
Investimento interpõe recurso de apelação, sustentando
que é o cessionário do crédito outrora do Banco Bradesco
pelo qual a autora foi desabonada e previamente
comunicada pela SERASA, com transparência. Advoga que o
desabono foi o exercício regular de um direito, nos
termos dos arts. 188 e 293 do Código Civil, e o débito da
autora tem origem em conta-corrente bancária, sendo ela
devedora contumaz também desabonada por outros credores,
aplicando-se o enunciado da Súmula n. 385 do Col. STJ.
Pede a reforma e, alternativamente, a mitigação do
“quantum” da indenização.
Recurso respondido, a autora suscita o não
conhecimento, porquanto o apelante repete teses da
contestação e impugna os fundamentos da r. sentença, e
pretende a majoração dos honorários advocatícios na forma
do art. 85, § 11, do novo CPC.
A fls. 234/239 o corréu Banco Bradesco
afirmou o cumprimento da r. sentença.
É o relatório.
De
início,
falta
razão
à
autora
na
arguição de inadmissibilidade do recurso.
Convém
ponderar
que
domina
na
jurisprudência a orientação de que só não se conhece de
recurso de apelação quando as razões do recorrente são
inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu (RT
849/251; RJTJESP 119/270, 135/230; JTJ 259/124; JTA
94/345; Bol. AASP 1.679/52).
Não é o caso dos autos, em que o corréu
Fundo de Investimento impugna a sentença de parcial
procedência, ainda que o faça por meio da reiteração de
teses agitadas na contestação.
Avancemos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003545-59.2018.8.26.0510 - Voto n. 35.737
4
A autora foi incluída em cadastro de
inadimplentes, em razão de débito de R$ 3.818,87
vinculado ao contrato n. 1393638-0400817 (v. consulta à
Fenyx do Brasil fls. 35/36).
É
incontroverso
que
o
desabono
“sub
judice” tem nexo, conforme extratos a fls. 213/215, com
saldo devedor acumulado em conta-corrente que a autora
manteve com o Banco Bradesco, cedente ao Fundo de
Investimento apelante.
A cessão é corroborada por “Certidão por
Quesito

Registro
de
Títulos
e
Documentos”,
compreendendo o débito de R$ 2.679,28 em nome da autora,
Carolina Giacometti (fls. 80 e 217).
Aliás, o apelante fez a prova de que, por
intermédio de comunicado da SERASA, a fls. 81/84 e
209/212, a autora foi cientificada da cessão nos
seguintes termos: “O(s) débito(s) listado(s) abaixo,
realizado(s) originalmente junto ao BANCO BRADESCO S/A,
foram cedidos à Fundo de Investimento em Diretos
Creditórios NPL1, que passa a ser a credora exclusiva
do(s) mesmo(s) e terá o GRUPO RECOVERY como responsável
pela cobrança e negociação desta(s) dívida(s)”.
Ocorreu que, em ação precedente, ajuizada
pela autora em face do corréu Banco Bradesco S/A. perante
o Juizado Especial Cível e Criminal de Rio Claro, em
razão de pedido de cancelamento da conta-corrente em 22
de janeiro de 2013 (cópia da petição inicial a fls.
16/23), houve a declaração de inexigibilidade do saldo
devedor acumulado em razão de tarifas bancárias
e a
condenação do corréu ao pagamento de danos morais de R$
6.000,00 em abril de 2017 (sentença a fls. 24/28, acórdão
a fls. 29/32 e trânsito em julgado a fls. 33/34).
A inexigibilidade do pretenso débito da
autora, portanto, foi alcançada pela imutabilidade da
coisa julgada. Não obstante, o cessionário desabonou a
autora como inadimplente.
O art. 294 do Código Civil estatui que o
“devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe
competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter
conhecimento da cessão, tinha contra o cedente”.
Essa consequência decorre da circunstância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003545-59.2018.8.26.0510 - Voto n. 35.737
5
de que a cessão de crédito, como ensina Orlando Gomes, “é
o negócio pelo qual o credor transfere a terceiro a sua
posição na relação obrigacional” (“Obrigações", Ed.
Forense, 1976, 4a ed., pág. 249).
Equivale dizer que o crédito é transferido
com as mesmas características que possuía à época da
cessão, não podendo o cedente, às claras, transferir mais
direito do que tenha. O cessionário passa a ter os mesmos
direitos do cedente, incluindo bônus e ônus.
A autora, portanto, pode opor ao corréu
Fundo de Investimento todas as formas de defesa de que
dispunha contra o cedente, Banco Bradesco S/A..
Dessa forma, é escorreita a r. sentença ao
declarar a inexigibilidade do débito incluído em cadastro
de inadimplentes pelo corréu Fundo de Investimento.
Passemos
ao
dano
moral
irradiado
da
restrição ao crédito.
Aplica-se ao caso em reexame a teoria do
risco profissional ou do empreendimento.
Na lição de Carlos Roberto Gonçalves: ”A
teoria do risco profissional funda-se no pressuposto de
que o banco, ao exercer a sua atividade com fins de
lucro, assume o risco dos danos que vier a causar. A
responsabilidade deve recair sobre aquele que aufere os
cômodos
(lucros)
da
atividade,
segundo
o
basilar
princípio da teoria objetiva: 'Ubi emolumentum, ibi
onus'” (”Responsabilidade Civil”, Ed. Saraiva, 1995, 6a
ed., pág. 250, n. 48).
Arnoldo Wald, em parecer intitulado “Responsabilidade civil do banqueiro por atividade
culposa”, veiculado na RT 595/34, pondera que os bancos,
no Brasil, participam de verdadeiro serviço público de
distribuição de crédito dentro do Sistema Financeiro
Nacional:
“Assim
sendo,
pela
própria
natureza dos
serviços
prestados
pela
instituição
financeira,
entendemos que se impõe a sua responsabilidade objetiva
pelos mesmos motivos por que se estabeleceu a do Estado,
que mereceu até ser consagrada constitucionalmente. Na
realidade, sendo impossível ao cliente conhecer a vida
interna
da
instituição
financeira,
pelo
grau
de
complexidade que alcançou, justifica-se que esta responda
objetivamente pelos danos causados, com base na teoria da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003545-59.2018.8.26.0510 - Voto n. 35.737
6
culpa do serviço, consolidada e consagrada no campo do
Direito Público” (n. 52).
De tal sorte, nada exime o corréu Fundo de
Investimento diante do abalo causado à autora, irradiado
da inclusão em cadastro de inadimplentes por obrigação
declarada
inexigível
em
ação
precedente.
Se
assim
entender, o corréu tem direito de regresso contra o
causador indireto da lesão à autora.
É
um
truísmo
que
as
inscrições
em
cadastros de inadimplentes, quando providenciadas de
forma indevida, por si só trazem mais do que um incômodo
e têm aptidão de causar dano moral.
O direito à reparação do dano moral
exsurge do ato em si, ou seja, o dano existe no próprio
fato violador e impõe a necessidade de resposta. Surge
"ex facto", ao atingir a esfera do lesado, provocando
reações negativas. Nesse sentido é que se fala em "damnum
in re ipsa".
Em sede de dano moral não se exige do
sujeito passivo do dano a prova da molestação, do
incômodo,
do
desconforto,
da
frustração.
A
responsabilização do agente ativo se opera por força do
simples fato da violação; do evento danoso surge "ipso
facto" a necessidade de reparação.
Nesse
sentido,
Carlos
Alberto
Bittar
doutrinava que o dano moral dispensa prova em concreto.
Trata-se de presunção absoluta ("Reparação Civil por
Danos Morais", Ed. RT, 1993, pág. 204).
Humberto Theodoro Júnior, em artigo sob o
título "Alguns Impactos da Nova Ordem Constitucional
sobre o Direito Civil", estampado na RT 662/7-17,
ponderava que a moderna posição jurisprudencial afasta,
dentro do âmbito do dano moral, a exigibilidade da prova,
pela vítima, da repercussão do ato ofensivo sobre o seu
patrimônio: "O condicionamento que a velha jurisprudência
fazia, no sentido de ter de se demonstrar que o ultraje
moral acarretará um prejuízo econômico, para só então
deferir a indenização, frustrava a maioria das pretensões
de responsabilidade civil em áreas como a dos protestos
cambiários e outros atos igualmente lesivos à honra da
vítima, mas de reflexos materiais problematicamente
comprováveis. Agora as coisas se simplificam, pois a
razão da reparação não está no patrimônio, mas na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003545-59.2018.8.26.0510 - Voto n. 35.737
7
dignidade ofendida, ou na honra afrontada. É o dano
moral, em toda sua inteireza, que encontra uma sanção na
lei".
A jurisprudência atual pode ser resumida
num precedente do Col. STJ: "O dano moral, tido como
lesão à personalidade, à honra da pessoa, mostra-se às
vezes de difícil constatação, por atingir os seus
reflexos parte muito íntima do indivíduo - o seu
interior. Foi visando, então, a uma ampla reparação, que
o sistema jurídico chegou à conclusão de não se cogitar
da prova do prejuízo para demonstrar a violação do moral
humano" (RSTJ 135/384).
Feitas essas considerações, é preciso
frisar que a indenização pelo dano moral não tem a
finalidade de enriquecer a lesada e empobrecer o
responsável pela lesão.
Na fixação do “quantum” do dano moral não
há parâmetros.
Consoante lição de Caio Mário da Silva
Pereira, em tema de dano moral “o fulcro do conceito
ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de
duas forças: o caráter punitivo para que o causador do
dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela
ofensa que praticou; e o caráter ressarcitório para a
vítima, que receberá uma soma que lhe proporcione
prazeres
como
contrapartida
do
mal
sofrido”
(“Responsabilidade Civil”, Ed. Forense, 1989, pág. 62, n.
45). Nesse magistério, a indenização não deve ser “tão
grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem
tão pequena que se torne inexpressiva” (pág. 67 n. 49).
Por paradoxal que seja, a autora, embora a
única em condições de dimensionar a intensidade da dor ou
do abalo, exatamente por ser aquela que o sofreu, é a
menos indicada para reduzir esse sentimento a uma
quantia. O corréu, por sua vez, muito menos está em
condições de valorar. É o juiz, pela posição de
equidistância e imparcialidade, o mais dotado de capacidade para, sem paixões, quantificar o dano extrapatrimonial.
“In casu”, o desabono de iniciativa do
corréu Fundo de Investimento, datado de 07 de junho de
2016, perdurou ao menos até o deferimento da tutela
antecipada no dia 04 de maio de 2018 (fls. 37), ou seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003545-59.2018.8.26.0510 - Voto n. 35.737
8
por quase dois anos.
Por outro lado, não há prova de desabonos
preexistentes de iniciativa de terceiros, o que afasta o
enunciado da Súmula n. 385 do Col. STJ.
Nesse contexto, a indenização solidária de
R$ 15.000,00 é razoável e proporcional, corresponde a
quase quatro vezes a restrição ao crédito levada a efeito
pelo corréu Fundo de Investimento (R$ 3.818,87); sem o
demérito de enriquecer, mas suficiente para aplacar o
abalo e causar impacto no agente da lesão, animando-o a
evitar recidivas.
Fica mantida a r. sentença, visto que nos
moldes da Súmula n. 326 do Col. STJ não há decaimento se
a indenização do dano moral é arbitrada aquém do pedido.
Em arremate, os honorários advocatícios
não são majorados, em atenção à regra do art. 85, § 11,
do novo CPC, de forma a não ultrapassar o percentual
máximo legal de 20%.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
CERQUEIRA LEITE
Relator